Tribunal: STM
Processo: 7000100-08.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000100-08.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: IAN PRAXEDES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deferiu a
presente Correição Parcial para, confirmando a liminar concedida, determinar a
imediata retomada do andamento da APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, com a
realização dos atos processuais por videoconferência, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/04/2021 20:33:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f317986
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000100-08.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: IAN PRAXEDES DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. REALIZAÇÃO DE ATOS DE
INSTRUÇÃO/JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DA
COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS "SINE DIE". RISCO À REGULAR PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. ESTRITA PREVISÃO LEGAL.
RELATIVIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA. PROVIMENTOS
NORMATIVOS DO CNJ. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
GARANTIA. CORREIÇÃO DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pedido Correcional do Ministério Público Militar visando à retomada do ritmo
processual, outrora afetado pela suspensão dos atos instrutórios/julgamentos no modelo
presencial, em razão da Pandemia da Covid-19. O art. 498, caput, do CPPM, prevê que, a
requerimento das partes, o STM poderá proceder à Correição Parcial para corrigir ato
tumultuário em processo, cometido ou consentido por Magistrado.
2. No âmbito da JMU, os atos processuais tramitam normalmente por meio eletrônico,
sem qualquer prejuízo para as partes. Medida cautelar requerida pelo Parquet
consubstanciada em risco prescricional e na observância do Princípio Constitucional da
Razoável Duração do Processo. Deferimento do pleito em sede liminar. Precedentes.
3. A Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de audiências e de outros atos
processuais por videoconferência, em processos penais e de execução, durante o estado
de calamidade pública, no qual se contextualiza a Pandemia da SARS-CoV-2. Neste cenário,
as ferramentas tecnológicas constituem-se em importantes e promissores instrumentos de
modernização da Justiça.
4. A despeito da calamidade de ordem sanitária, a qual expõe fragilidades na Saúde
Pública, o Poder Judiciário preserva a sua funcionalidade, promovendo o impulso processual
destinado à adequada prestação jurisdicional. Nesse mister, busca-se, sobretudo, o
equilíbrio entre as garantias do devido processo legal e das demais normas estruturantes
do Estado Democrático de Direito.
5. Decisão liminar confirmada. Correição Parcial deferida. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em deferir a presente Correição Parcial
para, confirmando a liminar concedida, determinar a imediata retomada do andamento da APM nº 7001455-
91.2019.7.01.0001, com a realização dos atos processuais por videoconferência.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/04/2021 20:33:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f317986

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: IAN PRAXEDES DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial (CP), com pedido liminar de medida cautelar inominada, requerida pelo
Ministério Público Militar (MPM), em face do Despacho exarado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7001455-91.2019.7.01.0001, que
indeferiu o pedido formulado pelo Parquet para retomar o andamento do feito (interrompido pela atual
pandemia do SARS-CoV-2) e marcar as audiências vindouras pela sistemática de videoconferência.
Em síntese, o contexto fático reporta à prática, em tese, do crime de Deserção (art. 187 do CPM),
imputado ao Cb SI (Mar) IAN PRAXEDES DOS SANTOS, consoante a Denúncia oferecida pelo MPM (Processo
relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1).
A Exordial acusatória foi recebida em Decisão de 7.11.2019 (Processo relacionado: APM nº 7001455-
91.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 2).
A instrução criminal encontrava-se em fase adiantada, tendo sido inquiridas as testemunhas
arroladas pela Defesa e, também, realizado o interrogatório, numa única assentada, em Sessão de
23.1.2020 (Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, Eventos 25 a 28).
As diversas diligências demandadas pela Defesa foram cumpridas, vindo aos autos a documentação
médica requerida para compor a estratégia defensiva. No entanto, o ritmo processual foi significativamente
afetado pela Pandemia do novo Coronavírus. Influenciado por esse panorama, o Magistrado "a quo" proferiu
Despacho em 5.5.2020, no qual consignou que os autos fossem conclusos "(...) tão logo seja permitida a
designação de audiências presenciais (...)" (Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001,
Evento 39).
Uma vez transcorrido significativo lapso temporal, sem qualquer impulso processual, o MPM
requereu, em 11.11.2020, a retomada do andamento da APM em foco, com a consecução dos
procedimentos necessários, mediante a realização de audiências por videoconferência. O pronunciamento
do Parquet está calcado no risco do implemento do prazo prescricional e na observância do Princípio
Constitucional da Razoável Duração do Processo (Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001,
Evento 57).
Instada a se manifestar, a DPU opôs-se à retomada regular do feito, argumentando que a realização
do ato por meio de videoconferência causaria prejuízos ao requerido, porquanto, na sua óptica, afrontaria os
Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa (Processo
relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, Evento 61).
No bojo de sua argumentação, a Defesa pondera que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no
contexto da Covid-19, editou a Resolução nº 313, de 19.3.2020, na qual suspendeu o trabalho presencial das
unidades judiciárias. Ainda, nessa conjuntura de afastamento social, a DPU aduz que a Recomendação nº
62/2020, do CNJ, previa que a nova designação de audiências de réu solto e a sua realização por
videoconferência, justificava-se apenas nas hipóteses nas quais a pessoa estivesse privada da liberdade.
Portanto, na acepção defensiva, o caso sub examine não se encaixaria nas hipóteses preconizadas que
legitimariam a realização da citada "audiência à distância", pugnada pelo MPM.
O Órgão Defensivo sustenta, ainda, a impossibilidade de prática do ato por videoconferência na JMU,
ante à ausência de previsão legal do instituto no Código de Processo Penal Militar (CPPM). Além disso,
sinaliza os potenciais prejuízos para o implemento da estratégia defensiva, diante da inexistência de contato
direto entre o acusado e o seu defensor.
Em continuidade, a Defesa elenca, como "limitações intransponíveis", as seguintes: a ausência de
sustentação oral perante o Colegiado; a nulidade absoluta do ato realizado por meio de aplicativo dedicado
a reuniões e/ou conferências virtuais, sinalizadores de sua incompatibilidade com o rito processual; o
deficiente controle visual sobre o ambiente no qual o inquirido presta o seu depoimento (podendo estar sob
coação moral/pressão de outrem), prejudicando a confiabilidade da prova; a violação do exercício pleno do
direito de defesa do réu (diante da não garantia de sua presença física em todos os atos processuais); e a
suposta insegurança técnica no uso da plataforma Zoom, cuja eventual instabilidade do sistema poderá
acarretar a perda de importante conteúdo probatório.
Por derradeiro, a DPU traz a debate a eventual inconstitucionalidade do poder normativo do CNJ,
ante os Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Nesse particular, aponta ser indevida a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/04/2021 20:33:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f317986
interferência do CNJ nos atos de competência jurisdicional dos magistrados, pois a sua regulação se limitaria
apenas à seara administrativa.
Em 30.11.2020, o Juiz Federal Substituto da JMU indeferiu o pleito Ministerial, sustentando a falta de
amparo legal. O Magistrado fundamentou, em síntese, que o Código de Processo Penal (CPP) somente
autoriza a realização de audiência por videoconferência nos casos de interrogatório de réu preso; inquirição
de testemunha ou de ofendido, eventualmente constrangidos pela presença do acusado; e oitiva de
testemunha não residente na jurisdição. Nessa base, manteve a suspensão do feito até a retomada dos atos
processuais presenciais ou a edição de lei que autorize a realização deles por meio de videoconferência
(Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, Evento 64).
Irresignado, o Órgão Ministerial requereu a presente Correição Parcial, em 18.1.2021 (Processo
relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, Evento 71).
Nas Razões, o MPM assevera que: o indeferimento do pedido pode acarretar a prescrição do crime; a
Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de atos processuais por videoconferência (por plataforma
digital oferecida pelo CNJ ou outra ferramenta similar — art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº 314/2020), neste
período de calamidade pública, globalmente vivenciado; na JMU, a consecução dos atos processuais por
intermédio da videoconferência tem a sua tramitação normal e com notável eficiência, sem qualquer
prejuízo para as partes, sobretudo resguardando as suas necessárias interveniências; a Diretoria de
Tecnologia da Informação do STM (DITIN) indica o aplicativo Zoom para os atos na Primeira Instância; o
Pleno do STM, em recentes julgados, tem validado as audiências por videoconferência; à luz do STF,
compete ao CNJ, por meio de suas resoluções, efetuar a regulamentação da prestação jurisdicional,
mormente em situações excepcionais; as resoluções do CNJ têm fundamento de validade no texto
constitucional (atribuição de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário e dos atos praticados por
seus órgãos, v.g., em tempo de pandemia); e o Magistrado, ao indeferir o pedido do Parquet, tumultuou o
regular andamento do Processo.
Em suma, o MPM pediu, liminarmente, no âmbito de jurisdição cautelar, medida inominada dirigida à
imediata retomada do curso processual, nos moldes a impedir a configuração da prescrição, possibilitando o
desfecho da efetiva prestação jurisdicional. No mérito, requer o deferimento da CP para que a APM siga o
seu fluxo regular, sem descontinuidade, com a marcação das audiências necessárias e a adoção da
metodologia da videoconferência (Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, Evento 72).
Nas Contrarrazões, reprisando os argumentos anteriormente apresentados perante o Juízo "a quo",
opondo-se à pretensão Ministerial de retomada do curso processual, consoante já exposto, a Defesa ressalta
o início da vacinação como forma de abreviar o isolamento social seguido no País e, por conseguinte,
acelerar o retorno à normalidade institucional (Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001,
Evento 77).
Também, a DPU enfatiza a ausência de previsão legal para a adoção da videoconferência na JMU,
pois o CPPM não a positiva. Ademais, conforme advoga, a edição de Resolução pelo CNJ é incapaz de suprir a
lacuna legislativa, haja vista se tratar de tema sujeito à competência privativa do Congresso Nacional. Para
além, fazendo paralelo entre a JMU e o Tribunal do Júri, pondera que o contato visual pleno tem relevância
na captação das impressões destinadas à formulação do julgamento, pois sem essa relação, ou com a sua
mitigação, há prejuízo ao processo penal ("no seu significado e humanidade").
Alfim, a Defesa requer o indeferimento da Correição Parcial e, ainda, prequestiona a matéria, com
vistas a possibilitar o eventual acesso à Instância Extraordinária.
O Magistrado "a quo" formalizou o Juízo Negativo de Retratação e, em decorrência, manteve a
Decisão atacada (Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, Evento 79).
Em Decisão de 20.2.2021, este Relator deferiu a medida liminar requerida, pela qual foi determinada
a imediata retomada do curso processual, com a adoção da sistemática da videoconferência (Evento 8,
desta Correição Parcial).
Em cumprimento à Decisão exarada em sede de liminar, o Juízo "a quo" proferiu Despacho
determinando a realização do julgamento da APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, nos moldes estabelecidos,
designando-o para 23.3.2021 (Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, Evento 82).
Por conseguinte, no Juízo "a quo" operou-se a intimação eletrônica da Defesa e do Parquet no
tocante à designação do julgamento da APM (Processo relacionado: APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001,
Eventos 84/85, 87 e 90).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina pelo conhecimento e pelo deferimento da presente
Correição Parcial (Evento 6, desta Correição Parcial).
A DPU foi intimada da colocação do feito em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/04/2021 20:33:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f317986

VOTO

A presente Correição Parcial satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecida,
processada e julgada.
1. O pleito requerido.
Consoante relatado, o Magistrado "a quo" indeferiu o pedido formulado pelo Parquet focado na
retomada do andamento da APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001 — o qual foi interrompido em virtude da
pandemia da Covid-19 —, com a consecução das audiências pela sistemática da videoconferência.
O Órgão Ministerial, em síntese, aduz que a Resolução CNJ nº 329/2020, a qual trata
especificamente do andamento dos processos penais e de execução penal durante a pandemia
em contexto, autoriza a realização de atos processuais por videoconferência (por plataforma digital
oferecida pelo CNJ ou outra ferramenta similar — art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº 314/2020); e alerta,
ainda, sobre o risco de prescrição do crime ora em comento.
O Parquet ressalta que, no âmbito da JMU, nesse período de excepcionalidade com a adoção de
medidas de saúde pública, os atos processuais são realizados com regularidade, sob a nova sistemática,
para tanto os Juízos de Primeira Instância utilizam o aplicativo Zoom, ferramenta indicada pela Diretoria de
Tecnologia da Informação do STM (DITIN), com notável eficiência.
Em conclusão, o MPM pondera que o Magistrado, ao indeferir o pedido de retomada do feito,
tumultuou o regular andamento da citada APM.
2. A posição do Relator.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
De antemão, sinalizo pelo deferimento da Correição Parcial.
3. A abordagem correspondente ao pleito.
Sem qualquer distinção, a pandemia da Covid-19 atingiu todos os segmentos sociais. Esse panorama
resultou em verdadeira reinvenção do indivíduo e de seus hábitos.
Da mesma forma, os setores público e privado têm buscado formas inéditas para dar continuidade
aos seus serviços e obedecer ao distanciamento social, exigido como forma de segurança da saúde.
Naturalmente, medidas sanitárias também foram implementadas para a padronização das condutas
na seara jurídica.
No âmbito do Poder Judiciário, com o devido amparo legal, os atos processuais presenciais estão
temporariamente vedados. Mas, os processos não estão sujeitos à solução de continuidade.
Em decorrência desse cenário, com as pertinentes regulamentações, os ritos exigem tramitação por
meio eletrônico, de modo que as audiências e as sessões de julgamento têm sido realizadas por
videoconferência, sem prejuízo para as partes. Com isso, o avanço tecnológico passou a ser experimentado,
também, com eficiência, no âmbito judicial.
Nessa direção, vale lembrar que o Ministro Dias Toffoli, na Presidência do STF quando adveio a
pandemia em questão, preconizou o trabalho remoto para manter a Justiça funcionando — apesar dos
desafios trazidos no tocante a implementar o isolamento social na esfera jurisdicional — e,
concomitantemente, evitar a escalada no contágio pelo novo Coronavírus.
Também na condição de Presidente do CNJ, o eminente Ministro Dias Toffoli emitiu a Portaria nº 61,
de 31.3.2020, por meio da qual resolveu:
Art. 1º Instituir a plataforma emergencial de vídeo conferência para realização
de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de
isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19.
Parágrafo único. O uso da Plataforma é facultativo aos tribunais e não exclui a
utilização de outras ferramentas computacionais que impliquem o alcance do
mesmo objetivo. (Grifos nossos.)
No âmbito institucional o CNJ, confirmando o entendimento de que a prestação jurisdicional,
enquanto atividade de natureza essencial, não pode, nem deve ser interrompida sine die, adotou uma série
de procedimentos normativos para permitir o andamento processual e a preservação da saúde das partes,
dos serventuários e dos magistrados. Nesse contexto, foram editadas as Resoluções nº 313, de 19.3.2020;
nº 314, de 20.4.2020; e nº 329, de 30.7.2020.
Nesse passo, a Resolução nº 313/2020, uniformizou o funcionamento dos serviços judiciais para
prevenir o contágio pelo novo Coronavírus. Por sua vez, a Resolução nº 314/2020, dentre outras
medidas, prorrogou o regime, modificou as regras de suspensão de prazos e regulamentou a
realização de atos processuais por videoconferência.
Dispõe a Resolução nº 314/2020, em seu art. 6º, § 2º, in verbis:
Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ nº 313/2020, os tribunais deverão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/04/2021 20:33:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f317986
disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores,
buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de
justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o
traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos,
vedado o reestabelecimento do expediente presencial.
(...)
§ 2º Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está
assegurada a utilização por todos os juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex,
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na
internet (www.cnj.jus.br/plataformavideoconfencia-nacional/), nos termos do Termo de
Cooperação Técnica nº 007/2020 , ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos
deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes
e procuradores habilitados. (Grifos nossos.)
Ainda, referente a essa conjuntura, a Resolução CNJ nº 329/2020 regulamenta e estabelece critérios
para a realização de audiências e de outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e
de execução penal, durante o estado de calamidade pública (...), em razão da pandemia mundial por Covid-
19, dispondo:
Art. 1º Durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto
Federal nº 06/2020, em razão da pandemia mundial (Covid-19), que determinou,
dentre outras medidas, o isolamento social indicado pela Organização Mundial de Saúde e a
suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 314/2020),
vigorarão as medidas transitórias e excepcionais previstas nesta Resolução.
Art. 2º Será permitida a realização de audiências e outros atos processuais por
videoconferência pela plataforma digital disponibilizada pelo Conselho Nacional de
Justiça ou ferramenta similar, conforme previsão expressa contida no art. 6º, § 2º, da
Resolução CNJ nº 314/2020.
Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos
criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação
jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado. (Grifos nossos.)
Em regra, as citadas Resoluções do CNJ têm sido observadas nas instâncias da JMU. A adoção dos
sistemas virtuais, ora disponíveis, garante a segurança das partes, dos serventuários da Justiça e dos
magistrados, sem prejuízo do regular andamento processual.
Porém, depreende-se da narrativa do MPM nos autos que alguns Juízos da Primeira Instância seguem
realizando as suas audiências regularmente por videoconferência, mas outros não o fazem, restringindo o
uso das ferramentas tecnológicas àqueles casos excepcionais previstos no CPP, em detrimento da prestação
jurisdicional. Nessa última hipótese, evidencia-se a quebra do ritmo processual.
Assim, a despeito da calamidade sanitária enfrentada pela sociedade e pelas suas instituições, o
Poder Judiciário mantém a sua funcionalidade, buscando o equilíbrio entre as garantias do devido processo
legal e das demais normas do Estado Democrático de Direito.
Nessas circunstâncias, a contrario sensu, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu
o pedido formulado pelo MPM, julgando que careceria de amparo legal, in verbis:
"Tendo-se em vista a discordância expressa da Defensoria Pública da União (evento
61), através de sólidos argumentos com os quais este magistrado concorda, indefere-se
o pedido formulado pelo MPM (evento 57), por falta do devido amparo legal, uma vez
que o Código de Processo Penal (atualizado pela Lei nº 11.900/09) autoriza a
realização de audiência através do sistema de videoconferência somente nos
casos de interrogatório de acusado preso (Art. 185, § 2º), inquirição de testemunha
ou ofendido constrangidos pela presença do réu (Art. 217) e oitiva de testemunha que
more fora da jurisdição do juiz (Art. 222, § 3º)" (Grifos nossos.)
Em razão da pandemia, a regra prevista no art. 185, § 2º, do CPP não deve ser observada de forma
absoluta, e sim o oposto, pois o distanciamento social se revela como importante e eficaz medida de
prevenção contra o contágio com o novo Coronavírus.
Repise-se, nos termos da Resolução CNJ nº 329/2020, a realização de audiências e de outros atos
processuais por videoconferência estão autorizados, em processos penais e de execução, durante o estado
de calamidade pública.
Nessa linha do cenário judiciário nacional, transcrevem-se os julgados a seguir:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA FORMA VIRTUAL - ASSENTO
NORMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL NESSA MODALIDADE. (...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/04/2021 20:33:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f317986
1. Há supedâneo normativo à realização de audiência de instrução e julgamento
na forma virtual, mesmo quando não se tratar de réu preso (CNJ, Recomendação n.
62/2020; Resoluções nº 314/2020 e 318/2020 c/c Processo SEI nº 0001513-
03.2020.4.04.8003 da Corregedoria Geral do TRF/4R). (...). 3. Segurança denegada."
(TRF4 MS nº 5043811-72.2020.4.04.0000. 8ª Turma. Relator Desembargador Carlos
Eduardo Thompson Flores Lenz. Julgado em 28.10.2020. Juntado aos autos em 4.11.2020).
(Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA RÉUS
SOLTOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL ADOTADA PELO CNJ.
POSSIBILIDADE. RESOLUÇÕES 314/2020 E 318/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. (...) 1. Inexistindo proibição nas Resoluções 314/2020 e 318/2020 do CNJ,
disponibilizada a plataforma emergencial pelo sistema Cisco Webex Meetings, adotado pelo
CNJ para a realização de atos processuais durante o período de enfrentamento da
pandemia por COVID-19, e havendo expressa recomendação normativa da Corregedoria
Regional de Justiça Federal da 4ª Região, não há impedimento à realização de
audiência por meio virtual ou eletrônico para réus não privados de liberdade.
(...)."
(TRF4. HC nº 5018862-81.2020.4.04.0000. 7ª Turma. Relatora Desembargadora Salise
Monteiro Sanchotene. Julgado em 7.7.2020. Juntado aos autos em 8.7.2020). (Grifos
nossos.)
Portanto, diante da abordagem empreendida inexiste motivação idônea para respaldar a paralização
do ritmo processual, no âmbito da Primeira Instância da JMU, como quis impor o Magistrado "a quo".
Ademais, a sistemática da videoconferência tem se revelado em ferramenta promissora e eficiente à
retomada do curso processual, sem afetar o Devido Processo Legal, tampouco a Ampla Defesa e o
Contraditório. Prevalece a aplicação da tecnologia em prol da prestação jurisdicional, sobretudo neste
momento excepcional de calamidade, com riscos à saúde pública.
4. A Jurisprudência do STM.
O Plenário do STM, ao enfrentar a matéria, tem firmado jurisprudência no sentido de não permitir a
paralisação dos atos processuais, abrangendo, indistintamente, o âmbito da instrução criminal e a
consecução do julgamento.
Neste raciocínio, destaca-se o brilhante voto proferido pelo Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
nos autos do HC nº 7000767-28.2020.7.00.0000, o qual restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA.
PANDEMIA DO COVID- 19. RÉUS SOLTOS. (...) MÉRITO. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. (...). TESES REJEITADAS. RELATIVIZAÇÃO DA
ESTRITA PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE OCASIONADA PELA PANDEMIA.
ACEITABILIDADE DOS PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA (CNJ). (...). SITUAÇÃO SANITÁRIA EM DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS
IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus impetrado em favor de Réus que,
embora ambos soltos, teriam os respectivos atos de qualificação e interrogatório
praticados à distância, por videoconferência, em razão da situação de pandemia
vivenciada na localidade do Juízo, bem como em todo o país, atualmente.
Postulou-se que fosse declarada a nulidade da prática, com a consequente determinação
para a oitiva de forma presencial. (...) IV - Não obstante o acerto teórico, a realidade
contemporânea demanda ponderações, comprometimentos e relativizações na
circunstância sanitária que se vivencia. Redação legal do art. 185, § 2º, do CPP,
que autoriza interrogatório por videoconferência de réu preso, não deve ser
interpretada de forma restritiva e absoluta. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que afasta a qualidade de absoluta da nulidade decorrente da
inobservância da regra. Aceitabilidade, por ora, das normas extraordinárias
criadas pelo CNJ, uma vez que instituem e balizam razoavelmente a prática de
atos. (...) XII - Ordem denegada. Decisão pelo conhecimento e improcedência do Habeas
Corpus. Unânime." (STM. HC nº 7000767-28.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 25.11.2020. Publicação: DJe de 11.12.2020). (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, colaciona-se outro precedente da Corte:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR.
ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE. SUSPENSÃO.
REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO DO JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/04/2021 20:33:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f317986
1 . Em razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho
Nacional de Justiça implementou medidas de padronização das condutas na
seara judicial, considerando a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e
a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua continuidade,
compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores,
agentes públicos, advogados e usuários em geral. 2. Não há motivos que
ensejam a suspensão das providências que podem ser adotadas por meio
eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de normalidade
institucional. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime."
(STM. HC nº 7000245-98.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 4.6.2020. Publicação: DJe de 24.6.2020). (Grifos nossos.)
Vale destacar, ainda, que nos autos da CP nº 7000828-83.2020.7.00.0000, de minha Relatoria,
situação análoga à apresentada neste processo foi decidida recentemente pelo Tribunal, em Sessão
realizada em 25.2.2021, por videoconferência, cuja Ata de Julgamento consignou:
"(...) O Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu provimento ao
pedido de Correição Parcial para, confirmando a liminar deferida, determinar a imediata
retomada do andamento da APM nº 7000304-90.2019.7.01.0001, com a realização dos
atos processuais por videoconferência, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.".
Em assim sendo, torna-se evidente que a Decisão judicial enfrentada neste feito não trilhou o
caminho mais adequado.
Apesar das adversidades ora vivenciadas, neste momento de pandemia, a prestação jurisdicional
deve seguir o seu curso regularmente.
5. A conclusão.
Inexistem motivos que impeçam a retomada do andamento da referida APM, com a marcação dos
atos processuais subsequentes por videoconferência. Inclusive, como tem sido a conduta de outros Juízes
Federais da JMU.
Nesse sentido, vale destacar que, em cumprimento à liminar deferida neste Processo, o Juízo "a quo"
designou para 23.3.2021, por videoconferência, a realização do julgamento da APM em apreço.
Os recentes julgados do STM caminham na direção de firmar jurisprudência pelo imediato
prosseguimento dos feitos paralisados no âmbito da JMU em razão dos efeitos da pandemia.
Em essência, não há limitadores que impeçam que os processos na JMU, nesta fase de pandemia,
sigam o seu impulso regularmente, com o uso da ferramenta tecnológica da videoconferência. Pelo
contrário, há normatização que respalda essa sistemática.
Nessa base, a situação exige a uniformização de procedimentos na Primeira Instância, sem a qual há
o risco de estagnar processos em curso.
Para além, na hipótese inexiste qualquer infringência aos dispositivos constitucionais. Pelo contrário,
os fundamentos estruturados neste Voto se alinham com os Princípios do Devido Processo Legal, da Ampla
Defesa, do Contraditório e da Razoável Duração do Processo. Assim, o prequestionamento formalizado em
Contrarrazões é infrutífero.
Ante o exposto, voto pelo deferimento da presente Correição Parcial para, confirmando a liminar
concedida, determinar a imediata retomada do andamento da APM nº 7001455-91.2019.7.01.0001, com a
realização dos atos processuais por videoconferência.